Tribunal: TJDFT
Processo: 0752965-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752965-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: LOARA STEFI ALVES DA SILVA MACHADO IRINEU DESPACHO Não obstante o agravante tenha requerido, na petição de interposição do recurso, que o agravo de instrumento fosse recebido com efeito suspensivo, observo que não declinou, nas razões recursais, os fundamentos para o pedido, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso e solicitando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator